Tribunal: TJDFT
Processo: 0076114-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0164962-90.2008.8.07.0001 APELANTE: VERA REGINA COELHO AMERICANO ALVES DE BRITO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, VERA REGINA COELHO AMERICANO ALVES DE BRITO DESPACHO O apelado (id 15550298) pleiteia a extinção do feito, nos termos do CPC 487, III, “b”, haja vista a quitação da dívida decorrente da adesão da apelante ao acordo coletivo homologado pelo STF. O instrumento de adesão (id 15550301) estabelece: O(s) Aderente(s) e seu(s) Advogado(s)/Defensor estão cientes de que a adesão ao presente acordo, por meio da assinatura deste Instrumento, importará na renúncia de toda e qualquer controvérsia jurídica relativa à(s) conta(s) e plano(s) discutido(s) nos autos do processo acima referido, sujeitando-se, doravante, exclusivamente às cláusulas e condições do Termo de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. (...) O(s) Aderente(s) e seu(s) Advogado(s)/Defensor, em face do pagamento a ser realizado, conforme cláusula sétima e subitens do Acordo Coletivo, dão plena, irrevogável e irretratável quitação ao Banco Réu, para nada mais reclamar em qualquer tempo, em juízo ou fora dele, quanto a quaisquer direitos e valores, sejam eles relativos a danos materiais, morais, obrigações de fazer, honorários advocatícios/defensoria e todas as demais consequências que possam ter como origem os fatos narrados na petição inicial deste processo, independentemente de sua natureza (civil, comercial, tributária, criminal, etc.). (...) O(s) Aderente(s) e Advogado(s)/Defensor desiste(m) expressamente da interposição de recursos e ou sucedâneos recursais, bem como dos já interpostos, inclusive em autos apensos ao processo ora habilitado, e finalmente concorda(m) com a extinção do feito e com a homologação da composição, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” e artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Manifeste-se, pois, a apelante acerca da quitação da dívida, ficando advertida de que o silêncio importará a extinção do feito, nos termos do referido acordo coletivo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR